Tribunal: TJSP
Processo: 1019198-13.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019198-13.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ADRIANA PAULA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIANE SANTOS
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
STEPHANE
SANTOS
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e FELIPE SANTOS SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
embargado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019198-13.2017.8.26.0001/50000
VOTO 27448
EMBARGANTE: ADRIANA PAULA DOS SANTOS, MARIANE SANTOS SOUZA,
STEPHANIE SANTOS SOUZA e FELIPE SANTOS SOUZA
EMBARGADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
(cra)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o
embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-
questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos
Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA PAULA DOS
SANTOS, MARIANE SANTOS SOUZA, STEPHANIE SANTOS SOUZA e FELIPE SANTOS
SOUZA contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.
Os embargantes pugnam pela declaração do v. Acórdão. Pretendem o
acolhimento dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a decisão
omissa e contraditória, mormente com relação à alegação de que os herdeiros não sabiam
dos negócios realizados pelo falecido, mormente em relação à aquisição do automóvel
objeto do contrato, razão pela qual não tinham meios de providenciar sua restituição e não
podem ser responsabilizados pelo pagamento respectivo. Disseram que esta era a principal
tese do recurso e não foi objeto de apreciação argumentando, assim, pelo acolhimento dos
embargos de declaração.
Oportunizada manifestação pela parte embargada, veio aos autos contraminuta
de fls. 14/19.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019198-13.2017.8.26.0001/50000
VOTO 27448
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Os embargantes sustentam ter havido omissão com relação à principal tese
apresentada em suas razões de apelação, qual seja, a irresponsabilidade dos herdeiros pelo
cumprimento de obrigação assumida pelo falecido, diante do desconhecimento de sua
existência.
Sem razão os embargantes.
Sua responsabilidade pela quitação do débito do falecido é consequência
lógica e natural de sua condição de herdeiro, que em observância ao princípio da saisine
veem para si transferidas todos os direitos e obrigações do de cujus no momento de sua
morte, de forma automática, pouco importando se sabem ou não da sua existência, pois os
direitos e obrigações se transmitem independentemente da vontade dos envolvidos. Nesse
sentido o art. 1.784 do Código Civil em vigor. Além disso, se o veículo foi objeto de
transmissão aos herdeiros, com mais razão devem arcar com o pagamento respectivo, sob
pena de enriquecimento sem causa.
Ademais, nota-se que no v. acórdão ora embargado constou que os
embargantes contestaram o pedido formularam pelo credor e resistiram ao pedido por ele
formulado, de sorte que restou bastante evidenciada sua responsabilidade pelo custeio das
custas de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
Diante disso, se os recorrentes entendem que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i
DJU de 23.09.91).
Em somatória, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019198-13.2017.8.26.0001/50000
VOTO 27448
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados
na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas
as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua
solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já
rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Por fim, para fins de pré-questionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO,
considerando prequestionados todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, ainda

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019198-13.2017.8.26.0001/50000
VOTO 27448
que não expressamente mencionados nesta decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora